Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709915-52.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHIRLEI MORETH RECORRIDO: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA DECISÃO 1- Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Anote-se. 2- Venham os autos conclusos para minutar voto. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital